Tribunal: TJDFT
Processo: 0738320-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738320-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS RODRIGUES DE SOUZA (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0710014-44.2021.8.07.0018, na qual determinou aguardar o trânsito em julgado do AGI 0708516-30.2022.8.07.0000, para prosseguimento do feito (ID 132338954 dos autos de origem). Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, (arts. 7o e 10 do CPC), esta Relatoria determinou a intimação do agravante a respeito da perda superveniente do objeto decorrente de nova decisão (ID 144263260 – autos principais) proferida pelo Juízo a quo, deferindo a expedição de requisitórios relativa à parte incontroversa, conforme requerida pelo próprio exequente. Na petição acostada, a parte agravante CARLOS RODRIGUES DE SOUZA requer a desistência do recurso. (ID 42966885) Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator